Tribunal: CARF
Processo: 10980.007510/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007510/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
HERCULANO MARTINS FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para
ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares da
Fonseca e Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007510/2008-31
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007510/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10980007510/2008-31, em face do acórdão no 04-20.238, julgado pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada em
23 de abril de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Auto de Infração e Anexos, fls. 16 a 27, através do qual se
exige do interessado, o Imposto Territorial Rural - ITR, relativo aos exercícios 2004 e
2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 18.773,99, incidente sobre o imóvel rural denominado “Pedra Branca”, com NIRF –
Número do Imóvel na Receita Federal - 3.341.519-6, área de 220,4 ha, localizado no
município de Guaraqueçaba/PR.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 22 a 26, o fiscal autuante
relatou, em suma, que, houve falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural dos exercícios de 2004 e 2005. O contribuinte foi intimado por via
postal em 24/09/2007, pelo Termo de Intimação Fiscal de fls. 02 e 03, para apresentar
os seguintes documentos: Cópia do ADA; Laudo técnico emitido por profissional
habilitado para comprovar área isenta declarada na DITR e Laudo de avaliação do
imóvel para o valor da terra nua, dentre outros.
O contribuinte regularmente intimado, não se manifestou sobre os documentos para
comprovar as áreas declaradas a título de preservação permanente e reserva legal em
200,4 ha e 19,0 ha, respectivamente, bem como não apresentou Laudo de Avaliação do
imóvel para comprovação do valor da terra nua que foi alterado com base nas
informações do SIPT, mantido pela RFB.
Cientificado do lançamento por via postal, em 04/06/2008 (fl. 29), a impugnação, fls. 30
a 49, foi apresentada pelo advogada da inventariante, conforme documento de fls. 50 e
53, onde alega, em síntese, que:

A propriedade em questão encontra-se compartilhada entre os herdeiros de João
Herculano Martins Franco e sua mulher Lydia Grassi Franco, nos autos de Inventário n°
28.103, em trâmite na 1° Vara Cível de Curitiba, e segundo a partilha o imóvel foi
distribuído entre os herdeiros em partes ideais, situação esta, ainda não averbada na
matrícula de n° 3.310, porque decorre de decisão judicial homologatória da partilha
amigável levada a efeito no bojo do inventário, situação esta indicada nas declarações
apresentadas;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007510/2008-31


Embora o auto de infração indique apenas, 0 Sr. Herculano Martins Franco,
como contribuinte interessado, porém não se pode negar a situação de co-propriedade
do imóvel, da Sra. Maria Augusta Franco Cruz, habilitando-a apresentar o instrumento
processual administrativo de impugnação, uma vez que os demais co-proprietários não
foram formalmente intimados;

A falta de resposta ao Termo de Intimação decorre da inexistência de intimação
dos co-proprietários que detêm maior parcela da propriedade;

O auto de infração foi lavrado sob a justificativa da não apresentaçao do ADA
para a comprovação da área de preservação permanente, violando os dispositivos da Lei
Federal n° 9.393/96, art. 10, § 1°, II e § 7° (inserido pela MP n° 2.166-37/2001) e Lei n°
4.771/65, art. 3°, mas tal fato, além de divergir da orientação consolidada pelo STJ em
especial no julgamento do Resp n° 665.123/PR e do Resp n° 668.001/RN, onde não se
faz mais necessária a apresentação do ADA para o gozo da isenção tributária do ITR
sobre áreas de preservação permanente e reserva legal;

O caráter interpretativo do § 7° (inserido pela MP n° 2.166-37/2001) da Lei
Federal n° 9.393/96 no âmbito do STJ tem mostrado um entendimento retroativo, a teor
do disposto no art. 106, I, do CTN e em razão do que dispõe o art. 10, II, a da Lei n°
9.393/96 e o art. 2° do Código Florestal, não há como sustentar validamente a
desconsideração da área de preservação permanente;

Impõe que seja desconsiderado o valor da terra nua arbitrado pelo fiscal, em
2005, por ser muito elevado e arbitrário, um aumento de 400%, de um ano para o outro,
além do que em 2004 este item sequer foi questionado pelo fisco;

Por último, requer perícias e/ou diligências e acolhimento da impugnação com o
objetivo de desconstituir o auto de infração por ser ilegal, com manutenção da
tributação como declarado nas declarações do ITR dos exercícios de 2004 e 2005.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 50 a 58.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 103/119,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007510/2008-31

instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, deveria ser arbitrado, com base
no valor apontado no SIPT, considerando-se a aptidão agrícola, consoante extrato do SIPT (fl
15).
O valor arbitrado de R$ 1.000/ha corresponde ao único valor de VTN/ha, por
aptidão agrícola (mista não mecanizável), para o exercício de 2005, dos imóveis rurais
localizados no município de Igarassu-PE, com base nos valores fornecidos pela Prefeitura
Municipal, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei 9.393/1996.
A autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado,
promovendo o arbitramento deste, com base no VTN por aptidão agrícola, fixado pelo município nos
termos do SIPT/RFB, instituído em consonância com o art. 14 da Lei no 9.393/96.
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, autoridade autuante arbitrou novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR do exercício em questão em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei no 9.393/96, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Para revisão do VTN arbitrado, a recorrente deveria apresentar laudo técnico com
ART/CREA, emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica, que
pudesse demonstrar de maneira inequívoca o cálculo do VTN tributado do imóvel.
Ocorre que, para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel
avaliado, esse laudo deve atender aos requisitos essenciais estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de
homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua da totalidade do imóvel, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Contudo, não foi apresentado laudo técnico de avaliação, sendo tal documento
imprescindível para demonstrar o valor fundiário da área total do imóvel, compatível com a
distribuição das suas áreas e de acordo com as suas peculiaridades, de modo que a DRJ de origem
entendeu por correto o lançamento, que desconsiderou o VTN declarado pela contribuinte.
Portanto, não tendo a contribuinte apresentado laudo de avaliação em anexo a sua
impugnação, tampouco tendo feito em sede recursal, verifica-se que carece ela de razão em seus
argumentos.
Por tais razões, entendo por manter o VTN arbitrado pela autoridade fiscal, por ter
ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não ter sido apresentado o documento hábil
para revisá-lo.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal não comprovadas, modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007510/2008-31

terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA). No caso dos autos, inexiste averbação na matrícula do imóvel, portanto, deve
ser indeferido o pedido de acolhimento da área de reserva legal postulada em recurso voluntário.
Para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora entenda
por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser
comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. No
caso dos autos, o contribuinte também não fez prova do que alega, mediante a juntada do laudo
técnico em questão.
Ônus da prova.
O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam áreas isentas de ITR.
Cabe ao contribuinte provar de maneira inequívoca as suas alegações, não sendo
bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar,
principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega. Desse modo, devem ser
mantidas as glosas não comprovadas.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”, devem ser mantidas as glosas de áreas ambientais não
comprovadas. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.007510/2008-31

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital